Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-19.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREVISÃO LEGAL: ART 150 DO CP. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consta da denúncia que, no dia 05/04/2021, nas quadras 2-4, Obras Sociais São Sebastião, Setor Norte, Brazlândia/DF, o réu teria entrado e permanecido no prédio de Obras Sociais São Sebastião, clandestina e astuciosamente, e contra vontade expressa e tácita de quem de direito. O réu teria invadido o imóvel e subido no telhado do prédio, ocasião em que a polícia militar foi acionada e o prendeu em flagrante, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 150, caput, do Código Penal. A denúncia foi julgada procedente e o réu foi condenado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, a Defesa postula absolvição do réu sob argumento de que não restou comprovada a invasão de domicílio. Aduz existir dúvidas sobre onde o acusado foi encontrado, pois a testemunha representante do Santuário afirmou que “havia um espaço entre a Obra Social e o Santuário, que não se sabe se era privado ou não” e que o réu afirmou que o local onde estava usando entorpecentes era sem portão.
3. O réu, em seu interrogatório (ID 48313417), no dia dos fatos, confessou que era dependente químico e que fazia uso de drogas “em um vão entre o prédio da igreja e da creche”, oportunidade em que a polícia chegou, ele se apavorou e subiu no “telhado do prédio que fica atrás do Santuário”.
4. A vítima Silvânia asseverou, em Juízo, que, no dia dos fatos, trabalhava nas Obras Sociais e que ouviu uma gritaria, razão pela qual trancou as portas e, após, soube que o réu estava fazendo uso de drogas no terreno do Santuário quando populares chamaram a polícia e o réu fugiu para o telhado. Afirma que o local entre o Santuário e a obra social é comumente utilizado por usuários de drogas por ser reservado, que é um espaço fechado com madeirites e que o réu não tinha autorização para estar ali (ID 48313413 e 48313414). As testemunhas Rodrigo e Silas, policiais militares, confirmaram que o réu foi preso no telhado do prédio atrás das obras sociais (ID 48313415 e 48313416).
5. A conduta de, com vontade livre e consciente, entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é fato típico de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio, independentemente de seu animus. Ademais, a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado.
6. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu ingressou clandestinamente no terreno das obras sociais, sem autorização, e nela permaneceu sem consentimento até o momento em que foi preso em flagrante. Assim, não é possível acolher o pleito absolutório.
7. Na primeira fase da dosimetria, reconhecidos os maus antecedentes a pena-base foi elevada em 5 (cinco) dias. Na segunda etapa, devidamente compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena restou fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na última etapa, embora ausentes causas de aumento e de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, motivo pela qual merece reparo para ser fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Mantidos o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, do CP) e a vedação à substituição da pena e ao sursis em razão da reincidência (arts. 44 e 77 do CP).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para diminuir a pena do réu para 1 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
9. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.